Tribunal: TJPA
Processo: 0004045-97.2013.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004045-97.2013.8.14.0043

RECORRENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA. NULIDADE. TESE NÃO ACATADA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FALTA DE DOLO. ARGUMENTOS REÇASADOS. FEITO QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATUTRAL. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de terçado contra a vítima, seu tio, ocasionando-lhe a morte, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa suscita nulidade por excesso de linguagem, ausência de materialidade ante a inexistência de laudo necroscópico, insuficiência de indícios de autoria e ausência de animus necandi, postulando impronúncia ou desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão saber se: (i) a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) é cabível a impronúncia ou a desclassificação para o crime do art. 129, §3º, do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há excesso de linguagem quando o magistrado se limita a descrever os fatos e a indicar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem emitir juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.
5. A materialidade delitiva restou demonstrada por certidão de óbito e prova testemunhal, admitindo-se a suprimento do exame pericial por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPPB.
6. Os depoimentos colhidos em juízo apontam o recorrente como autor dos golpes que atingiram região vital da vítima, revelando indícios suficientes de autoria, bastantes para a pronúncia, que constitui juízo de admissibilidade.
7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova inequívoca da ausência de dolo, circunstância não evidenciada de plano, devendo eventual dúvida quanto ao
animus necandi
ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita à demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza. 2. A ausência de laudo necroscópico pode ser suprida por outros meios idôneos de prova. 3. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando inequívoca a inexistência de dolo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121,
caput
, e 129, §3º; CPPB, arts. 413 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RSE nº 0002190-73.2006.8.14.0061, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Flávio Ribeiro dos Santos
,
contra a decisão proferida,
à ID 33024653
, pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, tendo como vítima Gabriel Cardoso dos Santos, seu tio.

Narra a denúncia
,
à ID 33024488
, que:

“(...) no dia 28 de julho de 2013, por volta das 14h30, o denunciado Flávio Ribeiro dos Santos, utilizando-se de um terçado, desferiu três golpes em seu tio, a vítima Gabriel Cardoso dos Santos, dois na região abdominal e um no braço, onde a vítima não resistiu e faleceu segundos depois, fato ocorrido no local conhecido como Foz do Igarapé Cupuí, Zona Rural, município de Portel/P.

Consta ainda que o denunciado, após consumar o fato, coagiu com um terçado o Sr. Raimundo de Deus dos Santos, o qual pescava na Foz do Igarapé Cupuí, que fica na frente de Melgaço/Pa, dizendo as seguintes textuais: "Vem aqui que o cara tá furado, pra ti acudir ele e levá-lo para Melgaço!". O Sr. Raimundo negou-se a ir, com medo de ser morto, onde no mesmo momento passou a gritar por socorro. Prosseguindo, foi ao local e viu que a vítima já estava morta, com um ferimento na região abdominal e outro no braço esquerdo, ocasião em que o denunciado o ameaçou com as seguintes textuais: "Cala a tua boca! Eu já matei ele, e pra te matar não custa nada!"

A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a investigação policial, bem como pelo laudo necrópsia (fls. 34/35) realizado na vítima”.

Em razões recursais
,
à ID 33024654
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela cassação da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem; sua impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, na forma do art. 129, §3º, c/c art. 13, §1º, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 33024661
, o RMP de 1º Grau, Dr. Ronaldo Carvalho Bastos Júnior, manifesta-se pelo parcial provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja desclassificado o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), nos termos do art. 419 do CPPB, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia quanto à existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o consequente envio dos autos ao juízo competente para julgamento do delito remanescente.

Em despacho, à ID
33024662, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Flávio Ribeiro dos Santos, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Ab initio
, embora não tenha a defesa tratado, em sede preliminar, a arguição de
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, assim o farei.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente que o Magistrado singular ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, vez que ao fundamentar sua decisão afirma que “
o golpe aplicado em região vital sugere, pelo menos neste momento, intenção de matar
”, descrevendo ainda de forma enfática que “
a vítima foi atingida em seu tórax e teve laceração no músculo do coração
”, daí que tais afirmações extrapolam a cognição sumária permitida nesta fase processual e se aproximam de um verdadeiro juízo de mérito, comprometendo a imparcialidade que se exige do julgador.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo
a quo
, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Magistrado tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado sentenciante se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem quer fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Magistrado
a quo
isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, já que a decisão atacada padece da ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de laudo cadavérico, assim como pela insuficiência de indícios de autoria e falta de
animus necandi
.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta fase processual, seguido por esta Corte de Justiça, demais Tribunais pátrios, inclusive, Superiores.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o

d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
. GRIFEI

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial,

pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo,

laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas

de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do
animus necandi
ou da efetiva participação dos

recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei no 8.072/1990, arts. 1o, I, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2a Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – No 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2a Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à

ID 33024653,
a qual, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva restam demonstrados, quando assim se manifestou o Juízo primevo,
verbis
:

“A materialidade delitiva restou comprovada por meio da certidão de óbito da vítima GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS. Pelo documento, consta falecimento em 28 de julho de 2013, na zona rural do Município de Portel, em decorrência de “ferimentos perfuro-contundentes que ocasionaram laceração cardíaca e choque hipovolêmico” (ID 50164939, p. 4).

A prova da existência ainda é extraída da Declaração de Óbito (ID 50164945, p. 7-8).

Em relação aos indícios de autoria – que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de homicídio qualificado– são verificados nas declarações, das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha PEDRO CARDOSO DO NASCIMENTO informou que presenciou o acusado discutindo com a testemunha RAIMUNDO e remando em sua direção. Disse que pediu para que o réu se afastasse e deixasse o local, o que foi atendido. Ao se aproximar de RAIMUNDO, ouviu dele que o réu havia matado a vítima e que ela estaria ali, caída sobre o miritizeiro.

A irmã da vítima, MARIA IZABEL CARDOSO DOS SANTOS, disse em juízo que, ao chegar ao local, ouviu RAIMUNDO DE DEUS pedindo socorro e encontrou seu irmão já sem vida. Disse que tentou tirar satisfação com o réu, que não respondeu e se retirou do local, dando a entender que poderia ter sido o autor do crime.

Ouvido, RAIMUNDO DE DEUS GOMES DOS SANTO declarou que estava pescando quando o acusado o chamou para socorrer a vítima, afirmando que ela estava cortada. Ao chegar ao local, constatou que GABRIEL já estava morto. Disse não ter presenciado o momento do golpe, mas que apenas duas pessoas estavam no local, o próprio depoente e o réu, deixando entrever que o acusado desferiu os golpes de terçado.

Tais depoimentos, portanto, formam elementos suficientes de indícios de autoria, pelo menos para pronúncia. Todas as testemunhas ouvidas apontaram o réu como o autor dos golpes de terçado que atingiram e acabaram levando a óbito a vítima
.

Logo, há elementos nos autos que apontam a materialidade e indícios de autoria de crime doloso contra a vida, que justificam a pronúncia e, consequentemente, atraem a competência do Conselho de Sentença – juiz natural da causa – para julgar o feito, em Plenário, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Não socorre à defesa e ao Ministério Público, nessa primeira fase, o pleito de desclassificação. Os golpes de facão que atingiram a vítima levaram à perda de sangue e óbito. Consta que a vítima foi atingida em seu tórax e teve laceração no músculo do coração.

O golpe aplicado em região vital sugere, pelo menos neste momento, intenção de matar. Ainda que se pense num possível arrependimento do réu, quando pediu para que socorressem a vítima, o instituto apenas seria aplicado caso evitasse o resultado morte, o que não é a situação dos autos.

Tais teses, assim, devem ser levadas ao juízo natural da causa, o corpo de jurados, para decidirem no Conselho de Sentença.

É quanto basta.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nestes autos, a fim de ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito previsto nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal”
.
GRIFEI

Acerca do Laudo Cadavérico, cumpre destacar que não obstante o artigo 158 do

CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 167 faz a exceção devida, ao admitir outros meios de prova como a testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA FACE A AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETENCIA DO TRINUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME
.

1. Recurso interposto contra sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). A defesa arguiu: (i)
nulidade da decisão por ausência de laudo de exame de corpo de delito
; (ii) absolvição sumária em razão de legítima defesa; (iii) desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (iv) afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i)
saber se a ausência de laudo pericial compromete a materialidade do crime e acarreta nulidade da pronúncia
; (ii) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte face a ausência de
animus necandi
; (iv) saber se a qualificadora do motivo fútil foi corretamente admitida ou se deve ser afastada por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Em que pese vigore a regra disposta no art. 158, do CPP,
a ausência do laudo de exame de corpo de delito poderá ser suprida por depoimentos testemunhais, nos termos do art. 167, também daquele Codex
. No caso, a materialidade está devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em fase judicial e da confissão do próprio réu.

4. A tese de legítima defesa não encontra amparo suficiente nos autos, tratando-se de matéria afeta ao mérito, cuja análise compete ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

5. A desclassificação do crime imputado ao recorrente para o de lesão corporal seguida de morte exige prova clara da ausência de dolo, o que não se verifica na hipótese, haja vista a natureza do golpe (arma branca desferida nas costas) e o contexto dos autos.

6. A qualificadora do motivo fútil foi admitida com fundamentação satisfatória, não sendo manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto indiciário, razão pela qual deve ser submetida à apreciação dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão de pronúncia na íntegra. Determinação de ofício ao juízo de origem para que oficie à autoridade competente a fim de esclarecer a realização do exame necroscópico, procedendo-se, se existente, à imediata juntada do respectivo laudo aos autos.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002190-73.2006.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025 )
GRIFEI

Dessa forma, a inexistência de laudo cadavérico não compromete a acusação, sendo dispensável a prova pericial, já que há, como dito alhures, outros meios de comprovação, no caso, a certidão de óbito atestando que o ofendido Gabriel Cardoso dos Santos faleceu em 28/07/2013, decorrente de “
ferimentos perfuro-contundentes que ocasionaram laceração cardíaca e choque hipovolêmico
”, além dos relatos das testemunhas.

Assim sendo, não há que se falar em falta de comprovação da materialidade delitiva quanto ao delito imputado ao Recorrente, cuja a ausência do Laudo Cadavérico foi suprido por outros meios de provas idôneos a ratificar a decisão do Magistrado
a quo,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

De outra banda, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva de ausência de dolo na suposta ação delitiva perpetrada pelo Recorrente, esta deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido de impronúncia ancorado neste fundamento.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Derradeiramente, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, na forma do art. 129, §3º, c/c art. 13, §1º, do CPB, ante a ausência da intenção de matar.

Verifica-se, de igual forma, que a tese arguida pela Defesa no presente item não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao acusado Flávio Ribeiro dos Santos, restam suficientemente demonstrados, respectivamente.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que de fato não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não restam dúvidas que o Recorrente ceifou a vida de Gabriel Cardoso dos Santos, seu tio, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu Flávio Ribeiro dos Santos seja submetido a julgamento perante o Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 28

de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 06/05/2026